Tribunal: TJMT
Processo: 1000278-28.2024.8.11.0109
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000278-28.2024.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS DANIEL BATISTA - CPF: 060.945.211-88 (APELANTE), RICARDO RONCOLATTO MENDES - CPF: 054.717.729-11 (ADVOGADO), Paulo José Maciel Nogueira registrado(a) civilmente como PAULO JOSE MACIEL NOGUEIRA - CPF: 307.868.273-00 (ADVOGADO), VANUZA BALTEZAR GREGORIO - CPF: 061.335.971-27 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), CLOVIS MACHADO - CPF: 004.376.901-21 (TERCEIRO INTERESSADO), SAGIN JOSE FIABANE - CPF: 025.851.241-50 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), LUCAS DANIEL BATISTA - CPF: 060.945.211-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO PARCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de uso de documento falso (CP, art. 304), à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
policiais militares relataram que a apelante apresentou o documento falso no momento da abordagem;
(ii)
a ré confirmou que estava com o documento falso no dia dos fatos, negando apenas tenha apresentado aos agentes de segurança.

3. Requerimento do recurso: reconhecimento da atenuante de confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) na segunda fase da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reconhecimento da confissão parcial como atenuante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O agente terá direito à atenuante prevista no art. 65, inciso III,
“d”
, do Código Penal, sempre que houver admitido a autoria delitiva, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, e independentemente de a confissão ser utilizada para fundamentar a condenação.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 65, III,
“d”
.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp n. 2.026.652/SP, súmula 231.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa da acusada
Vanuza Baltezar Gregorio
contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, nos autos da ação penal n. 1000278-28.2024.8.11.0109, que a condenou pela prática do crime de uso de documento falso (CP, art. 304), à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa (id. 257568228).

Nas
razões recursais
, a defesa postula pelo reconhecendo da atenuante de confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal na segunda fase da dosimetria de pena (id. 267275250).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso (id. 268783765).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 278114881).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que a apelante
Vanuza Baltezar Gregório
foi denunciada pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e uso de documento falso, sendo os dois primeiros crimes também imputados ao corréu
Lucas Daniel Batista
, sob a seguinte narrativa fática:

“(...) Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, em data incerta, contudo até o dia 29 de fevereiro de 2024, por volta das 17h00min, nas dependências na Rua João Biondaro – Hotel do Baixinho, região central da cidade de Marcelândia/MT,
VANUZA BALTEZAR GREGÓRIO e LUCAS DANIEL BATISTA
, previamente ajustados e com unidade de desígnios visando resultado comum,
se associaram entre si para cometer o crime de tráfico de drogas
.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 29 de fevereiro de 2024, por volta das 17h00min, nas dependências na Rua João Biondaro – Hotel do Baixinho, região central da cidade de Marcelândia/MT,
VANUZA BALTEZAR GREGÓRIO
e
LUCAS DANIEL BATISTA
, previamente ajustados e com unidade de desígnios visando resultado comum,
guardavam
e
tinham em depósito
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente –
03 (três) unidades de substância análoga de maconha e 02 (dois) aparelhos celulares da marca REDMI e MOTOROLA
, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide LAUDO PERICIAL Nº 541.3.10.8985.2024.167729-A01 de ID nº 148684547).

Consta dos inclusos autos do inquérito policial ainda, que, em data incerta, contudo até o dia 29 de fevereiro de 2024, por volta das 17h00min, nas dependências na Rua João Biondaro – Hotel do Baixinho, região central da cidade de Marcelândia/MT,
VANUZA BALTEZAR GREGÓRIO

fez uso documento falso para obter vantagem indevida em proveito próprio (LAUDO PERICIAL Nº 541.2.14.8985.2024.168437-A01 de ID nº 148684550 - Pág. 1)
.

Fazem esclarecer as investigações que, no dia dos fatos, após receberam várias denúncias anônimas informando que um casal teria vindo até a cidade de Marcelândia/MT para praticar a traficância, que a mulher teria inclusive rompido a tornozeleira eletrônica e que estaria usando um documento falso, os policiais militares intensificaram a fiscalização e empreenderam diligências e conseguiram localizar o veículo informado na denúncia, quando, então, fizeram a abordagem de
LUCAS DANIEL BATISTA
, tudo com o propósito de apurar as denúncias anônimas que haviam recebido.

Consta dos autos, que durante a abordagem, o denunciado informou que havia drogas somente no hotel onde eles estavam e, ao vistoriarem o veículo, encontraram a tornozeleira eletrônica de nº 4202061365, pertencente à denunciada
VANUZA BALTEZAR GREGÓRIO
.

Ato contínuo, os policiais militares se deslocaram até o Hotel do Baixinho e, durante a abordagem policial e posterior ingresso no quarto, constataram que havia no local, em poder dos denunciados,
três porções de maconha prontas para comercialização, sacolas plásticas recortadas prontas para serem utilizadas para embalar as drogas, além de 02 (dois) aparelhos celulares da marca Motorola e Redmi
.

Consta dos autos, que quando os policiais solicitaram a denunciada
VANUZA BALTEZAR GREGÓRIO

um documento de identificação, a acusada apresentou um documento de identidade falso
.

A partir daí, os policiais militares prenderam
VANUZA BALTEZAR GREGÓRIO e LUCAS DANIEL BATISTA
em flagrante delito e os conduziram, assim, até a Delegacia de Polícia Judiciária Civil.

As circunstâncias em que se deram os fatos, a quantidade, a forma de acondicionamento das substâncias – porções individualizadas prontas para comercialização, sacolas plásticas recortadas prontas para serem utilizadas para embalar as drogas, além dos dois aparelhos celulares que estavam em posse da denunciada
VANUZA BALTEZAR GREGÓRIO
, evidenciam a associação e destinação das substâncias a terceiros, de forma a configurar o crime de tráfico de drogas. (...)”
(
sic,
id. 257568153).

Ao final da fase instrutória, o magistrado singular julgou
parcialmente procedente
a inicial acusatória, absolvendo os réus da prática dos delitos de tráfico e associação ao tráfico de drogas e condenando a apelante pelo crime de uso de documento falso, fixando a pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
(id. 257568228).

1. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inciso III, “d”), sob a alegação de que a apelante confessou que o documento falso lhe pertencia.

O pleito merece acolhimento.

Em que pese o posicionamento da Procuradoria-Geral de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação de que o réu terá direito à atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, sempre que houver admitido a autoria delitiva, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada e independentemente da confissão ser utilizada para fundamentar a condenação.

“(...) O réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. (...)”
(STJ,
REsp n. 2.026.652/SP
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025).

No caso em análise, a apelante
Vanuza Baltezar
, em juízo, admitiu que estava na posse do documento falso. Em resumo, disse que utilizou o documento quando praticara outro crime em Cuiabá e depois acabou esquecendo de descartá-lo. Esclareceu que no documento falso constava seu nome, registro geral, data de expedição e de nascimento, apenas não havia o número do CPF. Declarou que não utilizava o respectivo documento, razão pela qual até esqueceu de jogá-lo fora (mídia id. 257568242).

Na fase extrajudicial, afirmou
“(...) que o documento falso apreendido é seu e que não utilizou o documento, que o documento estava na carteira do marido. (...)”
(id. 257567768).

O édito condenatório, embora não tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, fundamentou a comprovação da autoria delitiva no depoimento dos policiais militares Clóvis Machado e Sagin José Fiabane, bem como no interrogatório da apelante, nos termos seguintes:

“(...)
a própria acusada relatou que estava e lhe pertencia o documento que foi apontado nos autos. Em que pese não tenha reconhecido que tenha entregue esse documento aos policiais, mas disse que o documento estava na sua posse. Sendo assim, então, a autoria é firme e segura em relação a prática do crime contra a fé pública.”
(mídia id. 257568242).

Assim, embora a confissão tenha sido parcial, com a alegação de que não utilizava mais o documento falso, é inegável que a apelante admitiu a autoria delitiva, ao reconhecer que estava de posse do documento falsificado.

Além disso, o magistrado
a quo
utilizou da versão da ré para formar o seu convencimento para condenação.

Estas circunstâncias, conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são suficientes para a incidência da atenuante pleiteada, sendo impositivo o seu reconhecimento e aplicação na segunda fase da dosimetria da pena.

Por efeito, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, o que reduz a pena provisória para o mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em estrita observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Ausente majorantes ou minorantes, torno definitiva a pena em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O regime inicial permanecerá o
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“c”
, do Código Penal.

Nos termos do art. 44 do Código Penal, preservo, de igual modo, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem especificadas pelo juízo da execução penal.

2. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação da acusada
Vanuza Baltear Gregorio
, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e, assim, minorar sua pena privativa de liberdade para
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e
10 (dez) dias-multa,
em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025